Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-77.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001728-77.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEBERSON BARBOSA CONEJO - CPF: 721.896.061-87 (RECORRENTE), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001728-77.2022.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'oeste/MT

Recorrente(s):

Weberson Barbosa Conejo

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA PRÉ-PAGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECARGA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO No 632 DA ANATEL. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A requerida não logrou demonstrar a comunicação prévia do consumidor quanto o cancelamento da linha pré-paga, em razão de suposta ausência de recarga, o que possibilitaria sua adequação a fim de evitar o cancelamento dos serviços.

Restando demonstrado que a linha telefônica era utilizada no labor do Recorrente, deve a empresa de telefonia proceder com o restabelecimento da linha telefônica.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando em enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que é cliente da Reclamada, tendo adquirido a linha telefônica, número (65) 9 9633- 3998, a qual era utilizada na modalidade pré-paga, utilizada em seu labor. Em 05.06.2022 foi surpreendido pelo cancelamento total da referida linha telefônica, sem qualquer notificação, afirma que tentou resolver o litígio pelas vias administrativas, conforme números de protocolos colacionados a exordial, todavia, não obteve êxito.

Requer o restabelecimento da linha telefônica, número (65) 9 9633-3998, pois a utiliza como forma de trabalho em sua loja online e indenização por dano moral.

Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que o Autor é cliente desde 10/2020, por meio do plano Vivo Pré-Pago e que o cancelamento da linha telefônica é devido pois a última recarga foi realizada em 30/06/2021, sendo de responsabilidade do consumidor realizar recargas de crédito para a manutenção da linha telefônica.

Pois bem. De análise dos autos, verifico que a última recarga de créditos efetuada pela parte Autora ocorreu em 30.06.2021, tendo sua linha telefônica cancelada em 20.05.2022, conforme telas do sistema interno da Reclamada.

A respeito da validade de créditos, na linha pré-paga, a Resolução 632 da ANATEL dispõe que:

Art. 68
.
Os créditos podem estar sujeitos a prazo de validade
, observado o seguinte:

I -
a validade mínima dos créditos é de 30 (trinta) dias
, devendo ser assegurada a possibilidade de aquisição de créditos com prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias e 180 (cento e oitenta) dias a valores razoáveis; e,

II - os créditos com validade de 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias devem estar disponíveis, no mínimo, em todos os Setores de Atendimento Presencial das Prestadoras e em todos os pontos de recarga eletrônica próprios ou disponibilizados por meio de contrato com terceiros.

Art. 69.

A informação sobre o prazo de validade dos créditos deve estar disponível ao Consumidor previamente à sua aquisição, inclusive nos pontos de recarga eletrônica.

Quanto à possibilidade de bloqueio/cancelamento da linha telefônica, consta o seguinte:

Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço
.

Art. 91. A notificação ao Consumidor deve conter:

I - os motivos da suspensão;

II -
as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão do contrato;

III - o valor do débito na forma de pagamento pós-paga e o mês de referência; e,

IV - a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato.

Art. 92. A suspensão parcial caracteriza-se:

I - no Serviço Móvel Pessoal - SMP e no Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, pelo bloqueio para originação de chamadas, mensagens de texto e demais serviços e facilidades que importem em ônus para o Consumidor, bem como para recebimento de Chamadas a Cobrar pelo Consumidor;

II - nos Serviços de Televisão por Assinatura, pela disponibilização, no mínimo, dos Canais de Programação de Distribuição Obrigatória; e, III - no Serviço de Comunicação Multimídia - SCM e nas conexões de dados do Serviço Móvel Pessoal - SMP, pela redução da velocidade contratada.

Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço
.

Deste modo, conforme dispõe a Resolução 632 da ANATEL, a suspensão dos serviços de telefonia em razão da falta de recargas, sujeita-se a prévia informação de que os créditos acabaram ou expiraram, assim como a prévia notificação que a linha será bloqueada/suspensa.

No caso em análise, verifica-se que a empresa Reclamada não comprovou o envio da notificação prévia ao consumidor, a respeito da suspensão da sua linha telefônica, ônus este que a incumbia, tendo em vista a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

Destarte, sendo incontroversa a inexistência de notificação sobre a suspensão da linha telefônica, mostrando-se indevida, por se tratar de serviço de caráter essencial, indisponível nos dias atuais, razão pela qual insurge o dever de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe
, in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - LINHA PRÉ-PAGA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECARGA DE CRÉDITOS - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços ao proceder de forma indevida com o bloqueio do serviço de telefonia móvel, conduta que enseja a reparação por danos morais.

2-

A requerida não logrou demonstrar a comunicação prévia do consumidor quanto à suspensão dos serviços em razão de suposta ausência de recarga, o que possibilitaria sua adequação a fim de evitar o cancelamento dos serviços.

3-

É dever de a empresa ré comunicar previamente à parte autora que iria proceder ao cancelamento da linha, caso não fossem feitas recargas no celular, conforme determina a Resolução no 632 da ANATEL. Logo, a ausência de notificação configura-se como falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1029690-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO. ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA PAGA EM ATRASO. BLOQUEIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 90 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART.373, IIDO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, ao argumento de que a empresa Recorrida procedeu ao cancelamento total do serviço essencial de sua titularidade de forma indevida.

2. In casu, restou incontroverso que o cancelamento da linha de telefonia móvel ocorreu por inadimplência da consumidora em relação às faturas dos meses de maio e junho/2021. No entanto, inexiste prova da notificação da consumidora da suspensão parcial, tampouco de que tenha decorrido prazo de 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço para a rescisão contratual, desobedecendo aos artigos 90 a 93 e 97 da Resolução n.o 632/2014 da ANATEL.

3. Evidencia-se, portanto, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, porquanto cancelou indevidamente a linha telefônica de titularidade da consumidora sem atentar ao prazo estabelecido na Resolução Normativa da Anatel.

4. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

5. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

6. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1038446-40.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pleito de restabelecimento da linha telefônica, número (65) 9 9633-3998, merece prosperar, pois restando comprovada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer é medida que se impõe, aliado ao fato de que o Autor comprova que utilizava a linha telefônica em seu labor, pois possui uma loja online.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a Requerida proceda com o restabelecimento da linha telefônica (65) 9 9633-3998, bem como condeno ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023